Tribunal: TJBA
Processo: 8031191-77.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031191-77.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ITABUNA LIMITADA

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ ANDRADE FRAIFE

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROLEMBERG MACEDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROLEMBERG MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA SILVA RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS AGRAVADOS. INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS ENTRE A AGRAVANTE E TERCEIRA PESSOA JURÍDICA. ACORDO QUE NÃO INCLUIU AS DÍVIDAS DA AGRAVANTE, AS QUAIS PERMANECEM SOB SUA RESPONSABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS, PELO JUÍZO, SEM INSURGÊNCIA, À ÉPOCA, DA AGRAVANTE. PRECLUSÃO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA NESTA OPORTUNIDADE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI 6024/74. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8031191-77.2021.8.05.0000
, da Comarca de Itabuna, em que figuram, como agravante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ITABUNA LTDA.
, e agravados,
ROLEMBERG MACEDO DOS SANTOS E BETÂNIA FÁTIMA SANT ANA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares dos agravados,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA